Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Fundamentação suficiente. Inocorrência de contradição e ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte apelada opôs embargos de declaração sob o argumento de obscuridade e/ou contradição no julgamento de apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve obscuridade e/ou contradição no acórdão quanto à análise de honorários de sucumbência devidos à parte embargante/apelada, diante da interposição de apelação pela parte adversa e da manutenção da sentença extintiva sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A parte embargante/apelada/ré alega obscuridade e/ou contradição no acórdão quanto à tese de que a parte embargada/apelante/autora deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no caso de desprovimento da apelação interposta pela parte adversa.
4. Encontra-se devidamente fundamentado o não cabimento de condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
5. Segundo os termos do acórdão impugnado, ainda se observado o desprovimento da apelação interposta pela parte embargada/apelante/autora, a fixação de honorários pressupõe a efetiva formação do contraditório, o que não ocorreu no caso concreto, além do que a parte autora não regularizou a representação do espólio, nem atendeu integralmente às exigências de emenda à inicial.
6. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 321.